Tribunal: TJDFT
Processo: 0742105-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, pressupõe a inércia da parte em impulsionar o feito, demandando a intimação dela para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. A inércia da parte Exequente por mais de 30 (trinta) dias, apesar de intimada para dar andamento ao feito, sanando pendências processuais, caracteriza o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC/15.
3. A necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execuções embargadas. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.